Tribunal: TJSP
Processo: 1005099-33.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação declaratória de inexistência de débito e de indenização por danos material e moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
1. Dano moral. Inocorrência. Meros dissabores sem consequência de abalo da honra objetiva da parte autora, considerando que não houve negativação de seu nome.
2. Honorários advocatícios: fixados sobre 10% sobre o pequeno valor da

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação declaratória de inexistência de débito e de indenização por danos material e moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
1. Dano moral. Inocorrência. Meros dissabores sem consequência de abalo da honra objetiva da parte autora, considerando que não houve negativação de seu nome.
2. Honorários advocatícios: fixados sobre 10% sobre o pequeno valor da condenação (restituição do indébito). Recurso provido nesta parte, para majorar os honorários a R$ 800,00 com fundamento no artigo 85, § 8o, do CPC. Recurso parcialmente provido.